Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-44.2022.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000871-44.2022.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Matrícula, Mensalidades, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO - CPF: 039.560.191-64 (ADVOGADO), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROVA TÉCNICA UNILATERAL (RELATÓRIO CAOP/MP). ACÓRDÃO QUE ENFRENTA EXPRESSAMENTE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo órgão ministerial contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação cível por ele interposta, sob alegação de omissão quanto à consideração de prova técnica unilateral (Relatório Técnico n. 470/2022, do CAOP/MP) e à ausência de impugnação da parte recorrida ao referido relatório, com pedido de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso por não apreciar a prova técnica unilateral e a alegada ausência de impugnação; e (
ii
) estabelecer se, sanado eventual vício, seriam cabíveis efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa o Relatório Técnico do CAOP/MP, reconhecendo sua existência, exame e insuficiência, bem como a ausência de prova robusta de abusividade nas cobranças e reajustes, de modo que inexistem omissão ou outro vício integrativo.

5.
O mero inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos para rediscutir matéria já decidida.

6. Efeitos infringentes somente se admitem excepcionalmente, quando o saneamento do vício conduzir, de forma lógica e inevitável, à modificação do julgado, o que não ocorre ante a inexistência de vício.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 86; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
el
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto
por el
a.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é

o
misso, porque deixou de considerar a prova técnica unilateral juntada nos autos.

Aduz a existência de
omiss
ão no acórdão
quanto à
ausência de impugnação da parte recorrida sobre o teor do Relatório produzido pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público (CAOP/MPMT).

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que os pedidos contidos na inicial sejam julgados procedentes.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id.
3
28988398
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o
Parquet

insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por el
a.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é
omisso, notadamente quanto à existência do Relatório Técnico
n. 470/2022, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público (CAOP/MPMT), que, a seu ver, indica a irregularidade da conduta da parte embargada.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
e
.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

No caso concreto, observa-se que o inquérito civil que originou a presente demanda foi instaurado em 30 de junho de 2014, motivado por denúncias anônimas que noticiavam a suposta abusividade das condutas perpetradas pela instituição de ensino ora Apelada, especialmente no que tange à cobrança de taxas administrativas e reajustes das mensalidades escolares.

Consta dos autos a tabela de taxas acadêmicas juntada à fl. 378 do id. 300697895, por meio da qual se demonstra a cobrança de diversos serviços acadêmicos aos estudantes, entre os quais se destacam, a título ilustrativo:

“Emissão de certificados diversos: R$ 10,00;

Emissão de histórico escolar: R$ 50,00;

Realização de prova substitutiva: R$ 150,00”.

Acerca da legalidade e razoabilidade de tais cobranças, convém recordar que o art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) assegura como direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

Nesse contexto, a cobrança de taxas não discriminadas em contrato ou desproporcionais ao custo do serviço prestado pode, em tese, configurar afronta à legislação consumerista. Todavia, a simples cobrança por serviços específicos, quando facultativos, devidamente informados e previamente conhecidos pelo consumidor, não configura abusividade por si só.

No que diz respeito ao reajuste das taxas e mensalidades, a prova técnica elaborada pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual apontou variações nos valores praticados entre os anos de 2013 e 2014. Contudo, no interregno entre 2014 e 2020, os aumentos não se revelaram abusivos, tendo a referida análise técnica concluído, ipsis litteris:

“No ano de 2020, comparando com o ano de 2014, houve um aumento de 50% no caso da emissão da 2a via do diploma de graduação, que era de R$ 150,00 e passou a ser de R$ 300,00; no restante não houve aumento”. (sic).

Tal incremento, além de pontual, incide sobre serviço eventual, não essencial e facultativo, o que afasta, por si só, qualquer violação evidente aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual, nos moldes preconizados pelo art. 51, IV e § 1o, III, do CDC.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de laudo técnico pericial judicial a infirmar as planilhas de custos apresentadas pela instituição, aliada à ausência de demonstração concreta de onerosidade excessiva ou falta de informação ao consumidor, corrobora a conclusão adotada pelo Juízo singular, no sentido de inexistência de prova robusta e inequívoca da alegada abusividade.

Além do mais, os elementos dos autos não demonstram que a instituição de ensino tenha deixado de cumprir com o dever de informação ou praticado condutas que caracterizassem vantagem manifestamente excessiva, nos termos do artigo 39, V, do CDC.

Por fim, não se vislumbra violação ao disposto na Lei n. 9.870/99, que dispõe acerca do valor das anuidades escolares e dá outras providências, em especial ao seu art. 1o, § 3o, que permite o reajuste das mensalidades e anuidades escolares, desde que em conformidade com os custos operacionais da instituição de ensino, o que, no presente caso, não foi contraditado por perícia judicial imparcial ou outro meio de prova contundente.

Por fim, os pedidos formulados pelo Ministério Público não comportam acolhimento, uma vez que carecem do indispensável lastro probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível, em sede de cognição exauriente, presumir a existência de condutas abusivas sem demonstração concreta nos autos.

[...]
”

Como se observa, foi expressamente mencionado o entendimento
quanto ao Relatório Técnico produzido e, consequentemente, a insuficiência do referido documento unilateral para embasar o provimento da presente demanda,

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
elo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025